Tribunal: STF
Processo: ARE 1292228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 20, p. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. COISA JULGADA. 1. Situação em que: a) o título executivo definiu a incidência de juros até efetivo pagamento do débito; e b) não houve, à época, insurgência quanto ao critério de incidência dos juros fixado no título executivo, operando-se a coisa julgada em relação ao que foi estabelecido na sentença de primeiro grau. 2. A redação do § 12 do art. 100 da CF/88 não deixa dúvida de que a expressão "efetivo pagamento", para fim incidência de juros de mora, se refere ao momento posterior à expedição do requisitório. 3. Agravo de instrumento provido”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal (na redação dada pela EC 62/2009). 
    Alega-se, em suma, que incide, ao caso, a Súmula Vinculante 17.
    Conclui-se que o acórdão recorrido não observou o novo regramento constitucional, acerca do pagamento de precatórios, nos termos fixados na EC 62/2009, a qual prevê que “somente é devida a atualização monetária em sede de precatório/RPV complementar (...)” (eDOC 28, p. 17).
    Ressalta-se, “quanto à coisa julgada: esta não pode arrostar e revogar o regime constitucional de pagamento de RPV-Precatórios, uma vez que não cabe a parte fazer qualquer requerimento neste sentido, ou seja: o pedido inicial não pode conter a forma, assim como o momento do pagamento das requisições e precatórios. É questão constitucional não submetida à preclusão, nem mesmo à preclusão máxima” (eDOC 28, p. 19). 
    De início (eDOC 31), a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região determinou o sobrestamento do apelo extremo com base no Tema 1037 da repercussão geral. 
    Após, tornou sem efeito tal decisão e inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a questão dos autos encontra obstáculo nos Temas 96 e 660 da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, aplicou as Sumulas 282, 283 e 284 do STF (eDOC 32).
    Irresignada, a União apresentou agravo interno (eDOC 36) dirigido contra a decisão, no ponto em que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 96 e 660). 
    No mais, a Recorrente interpôs agravo a esta Corte, nos termos do art. 1.042, do CPC, sustentando a inaplicabilidade, na hipótese, dos óbices das Súmulas 282, 283 e 284, especialmente, porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que, mesmo havendo discussão em torno da coisa julgada, aplica-se a Súmula Vinculante 17 (RE 503.242 de relatoria do Min. Roberto Barroso). 
    Quanto ao fundamento da decisão de inadmissibilidade, relativo aos Temas 96 e 660 do STF, foi negado provimento ao agravo interno, nestes termos (eDOC 42, p. 1):
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. “REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 96 E 660/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.
    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 96 e 660 do STF ao caso, é medida que se impõe”.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 20, p. 7-8): 
    “O título executivo foi formado no processo nº 98.0009037-1, em que definida a incidência de juros "...a contar da citação, até o efetivo pagamento." (Evento 1 - ANEXO2, página 23). 
    Não houve, à época, insurgência quanto ao critério de incidência dos juros fixado no título executivo. Com isso operou-se a coisa julgada em relação ao que foi estabelecido na sentença de primeiro grau. Nesse sentido: 
    (...)
    A redação do § 12 do art. 100 da CF/88 não deixa dúvida de que a expressão "efetivo pagamento", para fim incidência de juros de mora, se refere ao momento posterior à expedição do requisitório”. 
    (....)
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para fim de incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento do débito”. 
    Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO INDIRETA. Não se permite em sede de execução rediscutir matéria decidida no processo de conhecimento, já transitada em julgada e objeto da própria condenação. Hipótese de violação indireta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 347.132-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 03.05.2002). 
    “(...) 3. Esta Corte possui entendimento de que é inviável em sede extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1.111.946-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).
    Nesse sentido, em casos específicos ao ora em exame, vejam-se os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (grifei) (RE 540.857-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.09.2018). 
    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório complementar. Juros moratórios e compensatórios. Preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal” (grifei) (RE 593.865-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.178.005-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.09.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa” (grifei) (ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.09.2020). 
     Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF e 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente